Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707708-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M. D. J. T. B., CHAFI TORRES ROMA BUZAR, MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, ROSELANE LOUREDO TORRES RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE. I – Na demanda, a r. sentença confirmou a tutela provisória de urgência que determinou a autorização para realização de exame, sob pena de multa diária. II – No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410 do e. STJ. III – Evidenciado que a devedora, intimada, cumpriu prontamente a obrigação, é inexigível a multa postulada no cumprimento de sentença. IV – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, 246, §1o, 270, e 1.051, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão agravada, na qual foi concedida antecipação da tutela provisória de urgência e arbitrada multa, foi proferida em 15/4/2020 e a intimação da recorrida ocorreu por meio eletrônico em 16/7/2020, mas o fornecimento de autorização para o procedimento somente se deu em 26/8/2020, razão pela qual se impõe o dever de arcar com a multa pelo atraso na execução da ordem judicial. Acrescentam que a intimação do devedor por meio eletrônico cumpre o requisito da pessoalidade. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região. Pedem que as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID 29112587). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, e 246, §1o, 270, e 1.051, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “na demanda em análise, o termo inicial a ser considerado é o da citação e intimação, por Oficial de Justiça, via e-mail, que ocorreu em 18/08/20 (id. 70200345), e não a data em que o i. Advogado da agravada-devedora registrou ciência eletrônica da r. decisão em 16/07/20” (ID 26775833), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II. A publicação eletrônica substitui qualquer meio de publicação oficial, exceto nos casos em que a lei exija intimação pessoal, conforme estabelecem os arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.419/06. Precedentes. (...) VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 1124398/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Determino que as futuras intimações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID 29112587). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025